Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS.

1. Os pais têm o dever de assistência, criação e educação dos filhos menores. Portanto, tem-se como consequência lógica do poder familiar a obrigação de prestar alimentos à prole (artigo 229 da Constituição da República).

2. A fixação de alimentos deve ser realizada com observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores).

3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.